Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. LEI 5.478/1968. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. PARTES. SITUAÇÃO FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO. EXONERAÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSAMENTO. MESMOS AUTOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 358. STJ. POSSIBILIDADE.

1. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados (art. 15 da Lei n° 5.478/1968);

2. A Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça – STJ dita que: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

3. Se pode ocorrer o processamento da exoneração nos mesmos autos em que fixados os alimentos, tanto mais é facultado às partes juntarem nos mesmos autos em que fixados, petição de acordo de exoneração de alimentos, assinada pelo patrono do alimentante e pelo alimentando, com firma deste reconhecida, com a finalidade de homologação judicial.

4. Preservados os interesses das partes, configurados os requisitos legais e observados os princípios da economia e da celeridade processuais, além da efetiva prestação jurisdicional, afigura-se possível a homologação de acordo relativo à exoneração de alimentos de filho com 26 anos, casado, microempresário, não havendo que se falar em ajuizamento de ação própria. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.